Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705885-29.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GERALDO ROBERTO SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, §§ 2° E 4°, DO DECRETO-LEI N° 911/1969. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. A correta interpretação do art. 3°, §§ 2° e 4°, do Decreto-Lei n° 911/1969 permite concluir que, na ação de busca e apreensão, somente com o pagamento da integralidade da dívida poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 2. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tendo o devedor promovido a purga da mora, houve a consolidação da propriedade do veículo em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada pelo réu. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 3. Ainda que fosse cabível a discussão da validade das cláusulas contratuais, os juros estipulados pela instituição financeira não seriam modificados, ante a possibilidade de sua capitalização com periodicidade inferior à anual e a sua fixação dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos). 4. A ação de busca e apreensão tem por objeto a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário e, por isso, a controvérsia sobre o valor do débito e eventual saldo remanescente a ser devolvido ao devedor decorrente da alienação do veículo devem ser resolvidas em ação autônoma. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do réu de beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o, §§ 2o e 4o, da Lei 911/1969, pugnando pela revisão do valor dos juros fixados no contrato de alienação fiduciária, sem a prévia purgação da mora, tendo em vista a sua abusividade, o qual, segundo a insurgente, encontra-se acima da média indicada pelo Banco Central. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do TRF- 4a Região para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50164 (ID 53550906). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa ao referido dispositivo legal, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 3o, §§ 2o e 4o, da lei 911/1969. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. A respeito, tem-se que "inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005